Tribunal: STF
Processo: RE 89353
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
AÇÃO DO PROMITENTE VENDEDOR CONTRA O PROMITENTE COMPRADOR, VISANDO
AO REEMBOLSO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL E PELOS QUAIS O
RÉU SE OBRIGARA CONTRATUALMENTE. OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DA QUAL O
SUJEITO PASSIVO ERA O PROMITENTE VENDEDOR. HIPÓTESE QUE EXCLUI A
FIGURA DO PAGAMENTO POR TERCEIRO QUE NÃO O DEVEDOR, E,
CONSEQUENTEMENTE, A INVOCAÇÃO DO ART. 932 DO CÓDIGO